Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700856-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER CAMBRONE DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUALTER CAMBRONE DE MATOS (67 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de procedimento médico de denominado URETROPLASTIA AUTÓGENA, inserido inicialmente no SISREG III em 10/05/2022, classificado com risco vermelho, acompanhado pela rede pública de saúde. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a indicação médica de classificação de risco vermelho não traduz iminente risco de vida, razão pela qual se deve respeitar a fila do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presentes os requisitos da tutela vindicada. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. No caso, a demanda da parte autora se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco é vermelha e sua inclusão no sistema de regulação completará um ano no próximo dia 10. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Nesse sentido, embora não haja risco de vida descrito no relatório médico, o prazo de praticamente o dobro daquele que se considera razoável, conforme enunciado supra do CNJ, reclama intervenção estatal a fim de garantir o atendimento do paciente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal e determino ao DF para que submeta o recorrente ao procedimento de URETROPLASTIA AUTÓGENA, no prazo de 30 dias. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.